Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. RELATÓRIOS DE CHAMADAS QUE INDICAM A UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) LINHAS TELEFÔNICAS. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido JANIO FERREIRA DE MOURA postula pela condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de emissão de faturas acima do valor pactuado, apesar das inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, consoante protocolos colacionados a exordial.
2. Malgrado o consumidor afirme a existência de cobranças indevidas por parte da empresa de telefonia, uma vez que os serviços contratados teriam faturas fixas no valor de R$ 189,99 (cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), não prospera a sua assertiva, porquanto restou incontroverso nos autos que o Recorrido contratou 02 (duas) linhas telefônicas em julho/2018 – (66) 99984-1058 e (66) 99901-4078, inclusive o Autor afirma na exordial que a segunda linha (66) 99984-1058 ficaria inativa, sendo titular apenas da linha (66) 99919-9228.
3. Em análise as faturas colacionadas nos autos, constata-se que o valor da fatura com vencimento em 11/2019 discriminava débito relativo ao mês 09/2019 no valor de R$ 181,37 (cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) acrescido de multa de R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos).
4. Por outro lado, em análise ao relatório de utilização das linhas contratadas, nota-se que ao contrário dos meses anteriores, o consumidor a partir do mês de setembro/2019 passou a utilizar as 02 (duas) linhas telefônicas - (66) 99984-1058 e (66) 99901-4078, o que consequentemente ocasionou cobrança à maior nas faturas.
5. Do relatório de chamada do mês de agosto que ensejou a cobrança com vencimento em 09/2019 – realocadas para a fatura de 11/2019, demonstra inclusive que foram realizadas chamadas da linha (66) 99984-1058 para a linha (66) 99901-4078 nos dias 11, 12 e 18/08. Desse modo, a cobrança em valor maior que o habitual configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.
6. Ademais, o Recorrente também possui a linha (66) 99919-9228, que segundo o mesmo há muito tempo requereu o cancelamento do serviço, contudo vem sendo cobrado débitos referente ao período de 11 e 12/2019 e 01 e 02/2020 – conforme fatura colacionada no ID 7975947, fl. 51, no valor de R$ 353,02 (trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos).
7. Os protocolos colacionados na exordial foram impugnados em sede de contestação, com a juntada de extrato/ficha de atendimento. As fichas de atendimento por sua vez constam que por inúmeras vezes o consumidor requereu o cancelamento da linha (66) 99919-9228. Contudo, todos os contatos ocorreram em janeiro de 2020, portanto considerando que o Recorrido não colacionou aos autos protocolo de cancelamento da linha (66) 99919-9228 antes do mês de janeiro de 2020, devida são as cobranças referente ao período de 11 e 12/2019 e 01 e 02/2020.
8. Destarte, sendo o serviço disponibilizado e utilizado pelo consumidor, legítima é a cobrança dos valores excedentes e cobrança de utilização da linha (66) 99919-9228, agindo a empresa Recorrente no exercício regular de direito.
9. Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrente, não há se falar na ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007132-07.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JANIO FERREIRA DE MOURA - CPF: 181.347.691-87 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021